Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra a decisão que: a) reconheceu a ilegitimidade passiva do Condomínio requerido, para figurar no polo passivo da demanda e determinou o direcionamento da execução ao Dr. Romeu Viana Longuinhos, OAB-DF 28.097; b) indeferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados via Bacenjud; c) acolheu, em parte, a exceção de Pré-Executividade arguida ao Id 59059204, determinando a exclusão do Condomínio requerido, substituindo-o pelo Dr. Romeu Viana Longuinhos – OAB DF 28097, CPF 051.656.866-39; e, d) o prosseguimento da execução, no montante remanescente a ser ressarcido.
2. A exceção de pré-executividade serve para alegar matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, nos casos em que não há necessidade de dilação probatória.
3. A verba indevidamente levantada se refere aos honorários advocatícios e às custas judiciais, sendo de titularidade do advogado e não da parte, conforme preceitua o Art. 85 §14 do CPC e o Art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) se o advogado detém legitimidade para pleitear, autonomamente, o pagamento do débito, encontrando-se parte do total da dívida já depositada em juízo, há que ser deferido pedido para expedição de alvará, em separado, para pagamento da verba sucumbencial. 3. Agravo de instrumento provido. (20150020172587AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 27/1/2016).
4. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Condomínio para figurar no polo passivo da demanda, correto o direcionamento da execução ao antigo patrono do agravante.
5. Sendo assim, deve ser afastada a responsabilidade do agravante pelo pagamento da verba honorária sacada por seu antigo patrono, devendo ser determinada a imediata liberação desses valores.
6. Recurso provido.